Tribunal: STF
Processo: AO 2798
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA A MAGISTRADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada em 25.10.2023, por Antônio Carlos Almeida Campelo, na qual busca-s seja anulada a seguinte decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0000074-15.2022.2.00.0000, no qual foi condenado à pena de aposentadoria compulsória:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUIZ FEDERAL. DECISÕES JUDICIAIS. SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. ENTENDIMENTO DO JUIZ TITULAR. ALTERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. REVOGAÇÃO DE PRISÕES PREVENTIVAS. DEVOLUÇÃO DE BENS APREENDIDOS. CONTRARIEDADE A ORIENTAÇÕES CONSOLIDADAS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTOS, INCLUSIVE EM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS. EMBARAÇO. EFEITOS IRREVERSÍVEIS. DENÚNCIA. DEMORA NA ANÁLISE QUANTO AO SEU RECEBIMENTO. SUPOSTA PERDA DE PROCESSO FÍSICO, COM INÚMEROS VOLUMES. FÉRIAS. PROLAÇÃO DE DECISÕES JUDICIAIS DURANTE SEU GOZO. OFÍCIO. REQUISIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE AUTOS COM VISTA AO MPF. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SUSPEIÇÃO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, A DESPEITO DO ÓBICE PROCESSUAL. PROXIMIDADE COM ADVOGADOS POSTULANTES. COMPROVAÇÃO. CONTATOS TELEFÔNICOS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. USO CONSTANTE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PADRÃO SOCIAL INCOMPATÍVEL COM A RENDA AUFERIDA E DECLARADA AOS ÓRGÃOS FISCAIS. CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. RISCO. DECISÕES TERATOLÓGICAS. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA EM MOTIVAÇÃO ANTIJURÍDICA. ELEVADA REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS IMPUTAÇÕES. APLICAÇÃO DA PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar um conjunto de fatos relacionados à atuação judicante de magistrado federal, praticados na vara em que titular e na serventia na qual exercia substituição automática, consistentes em modificação de decisões proferidas pelo juiz titular quanto a soltura de presos; restituição de bens apreendidos; absolvições sumárias; escolha de processos sem urgência para atuar durante as substituições; prolação de decisão judicial em processo gravado de suspeição; demora no recebimento de denúncia; e requisição de devolução de autos com vista ao MPF, fatos circundados pela indevida aproximação com advogados que patrocinavam as causas. 2. A despeito da independência funcional do julgador, a prolação de decisões teratológicas, em contrariedade à lei, à boa técnica e às orientações dos tribunais superiores, é passível de reprimenda em sede disciplinar, notadamente quando se verifica a utilização de frágil fundamentação, posturas processuais contraditórias e prejuízos irreparáveis em decorrência da decisão tomada, agravados pela constatação de modus operandi continuado no tempo, que revelam postura dolosa, e pela evidente quebra da imparcialidade ao julgar processos patrocinados por advogados com quem possui proximidade. 3. Para fins disciplinares, a mensuração da gravidade da decisão teratológica tomada deve levar em conta não apenas o prejuízo concretamente causado, como também o abalo à credibilidade do Poder Judiciário. 4. Comprovação, por meio de prova emprestada, de contatos telefônicos recorrentes com advogados, seja diretamente, seja por meio de interposta pessoa, transações bancárias suspeitas, uso constante de dinheiro em espécie, e padrão de vida incompatível com a renda declarada às autoridades fiscais. 5. Irrefutável motivação antijurídica na prolação de decisões judiciais, com quebra do dever de imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela. 6. Procedência parcial das imputações. Aplicação da pena de aposentadoria compulsória” (fl. 2, e-doc. 5).



    2. Esta ação originária foi distribuída por prevenção à Primeira Turma, em razão do Mandado de Segurança n. 38.495. Nesse processo, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado. Decisão impugnada que saneou os vícios ora alegados. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura.



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    3. Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão. A decisão impugnada saneou os vícios alegados pelo impetrante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura.



    4. Denegação da segurança” (decisão monocrática, DJe 30.9.2022).



    Contra aquela decisão o autor da presente ação interpôs agravo regimental julgado pela Primeira Turma nos seguintes termos:



    “Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Instauração de PAD contra magistrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ato que saneou os vícios alegados pelo impetrante. Fundamentação adequada para determinar o afastamento da magistratura. 1. Agravo interno interposto contra decisão que denegou a segurança. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar indícios de violação aos deveres funcionais da imparcialidade, serenidade, exatidão, prudência e cautela pelo impetrante. 2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Não se observa injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão do CNJ. O suposto ato coator saneou os vícios alegados pelo agravante e apresentou fundamentação adequada para seu afastamento da magistratura. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 24.11.2022).



    Essa decisão transitou em julgado em 2.12.2022.



O caso



    3. O autor noticia que “dos 12 (doze) fatos que compunham as imputações do PAD n. 0000074-15.2022.2.00.0000, os 5 (cinco) primeiros foram ventilados em reclamação proposta pelo Juiz Federal Rubens Rollo (n. 0002426-12.2019.4.01.8000), perante a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 1ª Região, que determinou seu arquivamento. A decisão foi submetida à Corregedoria Nacional de Justiça, sendo autuada como Pedido de Providências n. 0004306-41.2020.2.00.0000. O então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Humberto Martins, proferiu decisão em 11.6.2020, homologando a decisão de decisão de arquivamento. (…) a então Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, reconsiderou a decisão de arquivamento, ‘ao fundamento de que os fatos discutidos no PP 0004306-41.2020.2.00.0000 guardavam semelhança com fatos em apuração na Corregedoria Nacional de Justiça na Reclamação Disciplinar (RD) 0000879-02.2021.2.00.0000” (fls. 10-11).



    Alega que “a decisão ratificada já havia sido homologada pelo Corregedor Nacional de Justiça, cuja decisão foi desafiada por recurso administrativo intempestivo e que não preencheu as hipóteses de cabimento do art. 56 do Regulamento Geral da Corregedoria, já que não se demonstrou ter havido ‘restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão’” e “pugna-se pela declaração de nulidade do acórdão condenatório na parte em que analisou os 5 (cinco) primeiros fatos constantes da delimitação das impugnações, nos exatos termos da fundamentação ora exposta, que não coincidem com as razões de decidir do acórdão proferido no MS n. 38.345, não havendo que se falar, portanto, em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (fl. 15).



    Sustenta que “o acórdão condenatório analisou 12 (doze) fatos distintos, que configuravam 12 (doze) distintas imputações. Duas delas, referentes ao 8º e 10º fatos, foram julgadas improcedentes. As demais foram julgadas procedentes. Não obstante o pedido contido no capítulo anterior, de declaração de nulidade parcial do acórdão condenatório quanto aos 5 (cinco) primeiros fatos, por cautela se passa a analisar a fundamentação do acórdão relativa a cada um dos 10 (dez) fatos (imputações) julgados procedentes pelo CNJ, com a finalidade de demonstrar que não há base fática ou jurídica que sustente a aplicação da severa sanção de aposentaria compulsória ao autor” (fl. 15).



    Salienta que “algumas das imputações julgadas procedentes mencionaram decisões do autor consideradas ‘teratológicas’, não obstante: (i) tenham sido confirmadas pelo TRF-1, (ii) não tenham sido impugnadas pelo MPF, e (iii) contraditoriamente, tenham sido confirmadas por decisões proferida pelo próprio juiz reclamante (!!!). Este contexto autoriza concluir que a condenação imposta ao requerente violou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal (em seus aspectos formal e substancial), do contraditório e da presunção de inocência, além de contrariar o art. 103-B, § 4º, da Constituição, revelando-se absolutamente desproporcional a imposição de pena capital amparada em fundamentação passível de severas críticas” (fl. 64).



    Ressalta que, “sobre o perigo de dano, vale ressaltar que a sanção de aposentadoria compulsória trará irreversível prejuízo ao autor, privado de forma definitiva do exercício da magistratura. Ainda que a reforma da condenação por essa Suprema Corte não tarde a vir, o tempo que o autor ficou afastado do exercício de suas funções jamais poderá ser reposto ou compensado” (fls. 64-65).



    Requer “a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PADMag) n. 0000074-15.2022.2.00.0000, até o julgamento desta Ação Anulatória pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 65).



    No mérito, pede “c) a declaração de nulidade do acórdão condenatório, no que se refere ao reexame das primeiras cinco imputações; d) no mérito, que seja desconstituído em definitivo o acórdão proferido no PADMag n. 0000197-18.2019.2.00.0000, por violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, do devido processo legal (em seus aspectos formal e substancial), do contraditório e da presunção de inocência, além de malferir o art. 103-B, § 4º, da Constituição” (fl. 65).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021)



    5. A circunstância de “a sanção de aposentadoria compulsória tra(zer) irreversível prejuízo ao autor, privado de forma definitiva do exercício da magistratura” (fl. 64), como argumentado, não configura inovação contextual. Não há indicação de fato iminente apto a causar grave prejuízo ao autor.



    Considerando que há uma decisão do Conselho Nacional de Justiça e um julgado já transitado em julgado deste Supremo Tribunal, que manteve a condenação do autor, é pequena a probabilidade do direito. Não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a condenação do autor se deu por ato administrativo e por ato judicial. O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença desses requisitos para o deferimento da tutela de urgência. 



    6. O pedido formulado no mandado de segurança n. 38.495 apresenta, aparentemente, as mesmas partes e a mesma causa de pedir do que exposto na presente ação : 



    “No mérito requer-se seja a segurança totalmente concedida para que se determine o arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar nº 0000074-15.2022.2.00.0000, considerando a completa ilegalidade do desarquivamento promovido, por meio de critérios e fundamentações que acabaram por ocasionar a inequívoca nulidade de todo o procedimento. 130. Alternativamente, acaso não se entenda pelo arquivamento do PAD, o que não se espera, seja determinada a exclusão dos 05 (cinco) fatos já apreciados pela Corregedoria do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, em razão da indevida duplicidade de análise sobre as mesmas circunstâncias. 131. Ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a segurança também para que se determine a reintegração do impetrante ao cargo de Juiz Federal, cassando-se o v. acórdão proferido pelo c. Conselho Nacional de Justiça que afastou o impetrante do cargo sem qualquer fundamentação idônea e em desalinho da legislação vigente”.



    Assim, há indicativo de coisa julgada e de que o autor estaria buscando uma revisão da decisão deste Supremo Tribunal com trânsito em julgado sobre a questão.



    Entretanto, para melhor elucidação do quadro fático-processual, adoto as providências processuais para o seguimento, sem prejuízo de exame e decisão até mesmo sobre o cabimento da presente ação.



    Não se demonstram os requisitos de plausibilidade do direito alegado nem de relevância da questão ou risco de ineficácia da medida pleiteada pelo indeferimento da liminar requerida.



    7. Pelo exposto, ausente requisito da medida requerida, indefiro a tutela antecipada.



    8. Cite-se o réu, para oferecer nova contestação (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora